Tribunal: TJDFT
Processo: 0730630-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fellipe Sobral Loureiro contra decisão (Id 101466064 do processo de referência) proferida pelo i. juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília na ação de execução n. 0717620-14.2020.8.07.0001, ajuizada pelo Condomínio Estância Quintas da Alvorada, ora agravado, em desfavor do agravante, para recebimento de R$ 8.288,20 (oito mil duzentos e oitenta e oito reais e vinte centavos) referentes a taxas condominiais ordinárias e extraordinárias inadimplidas. A decisão impugnada deferiu a penhora, inseriu restrição à circulação no RenaJud e determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo encontrado em nome do executado e nomeou a exequente como depositária do bem nos seguintes termos: O exequente requer a penhora de veículo em nome do executado, o qual foi localizado por meio de pesquisa realizada no sistema RENAJUD ao ID 94511705, ocasião em que foi efetivada a restrição de circulação, conforme documento de ID 94511699. Desse modo, expeça-se mandado de penhora, avaliação, e remoção do veículo, bem como de intimação, para o endereço indicado ao ID 101199112 Nomeio a parte exequente como depositária do bem penhorado, na pessoa da síndica LUCIMAR MACIEL BELO, brasileira, casada, servidora pública, portadora da Carteira de Identidade no 2.153.430 – SSP/DF, indicada ao ID 101199112, nos termos do art. 840, II, §1°, do CPC. Ressalto que cabe ao exequente prover os meios necessários para remoção do veículo. Retornando o mandado integralmente cumprido, aguarde-se o decurso do prazo para impugnação à penhora pelo devedor, no prazo de 15 (quinze) dias. Se houver impugnação, intime-se a parte exequente para manifestação, em 05 (cinco) dias. Retornando o mandado sem cumprimento, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo supra sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Em razões recursais (Id 29283590), o executado, ora agravante, argumenta, em síntese, que não nega o valor do débito e que busca adimpli-lo, porém a nomeação da exequente como depositária do bem até a hasta pública o onerará excessivamente, tendo em vista que utiliza o veículo penhorado para se locomover até o seu local de trabalho. Afirma ser legítima a penhora sobre o veículo de sua propriedade (VW/Gol 1.0, ano/modelo 2009/2009, placa JHH-7672), porém sustenta que o princípio da menor onerosidade deve nortear o processo de execução e que a manutenção do veículo em seu poder não impedirá o condomínio credor de promover a hasta pública. Acrescenta que o depósito em seu nome lhe possibilitará que se mantenha trabalhando, já que o automóvel é o único meio que possui para se deslocar até Taguatinga, onde leciona na rede pública, e assim venha a quitar a dívida antes do leilão. Aduz que possui endereço certo, é funcionário público e apenas passa por dificuldades financeiras como muitos outros brasileiros. Ressalta que pagará o débito antes do leilão e que a manutenção do veículo em mãos da exequente não adiantará o prazo para o ato de alienação. Afirma que o veículo vale, no mínimo, o dobro do débito cobrado, de modo que eventual desgaste natural decorrente do uso não comprometerá o valor para quitação do débito. Frisa que a penhora é uma importante restrição ao direito de propriedade mas o bem ainda é do devedor. Defende a presença dos requisitos necessários e requer o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja nomeado depositário do bem e, no mérito, que seja conhecido e provido o recurso. Esta relatoria determinou ao agravante que comprovasse o recolhimento do preparo na data da interposição do agravo de instrumento ou, caso fosse realizado posteriormente, que o recolhimento ocorresse em dobro, sob pena de deserção (Id 29669163). O recorrente comprovou o recolhimento do preparo em dobro (Ids 30036571 e 30036573). É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. O recurso não deve ser conhecido, porque manifestamente inadmissível com fundamento na supressão de instância, porque a questão debatida neste recurso não foi submetida anteriormente à deliberação do juízo de origem após prévia oportunidade ao exequente/agravado para manifestação. Vejamos. Como dito na exposição, o executado requer que o veículo penhorado na ação executiva que é movida contra si permaneça em seu poder, na qualidade de depositário, até a hasta pública. Fundamenta o seu pleito no princípio da menor onerosidade da execução para o devedor, previsto no art. 805, parágrafo único, do CPC, ao ressaltar que utiliza o automóvel como meio de locomoção até o seu trabalho. A nomeação do depositário de bem móvel penhorado é tratada pelo art. 840, II e §§ 1o e 2o, do CPC, que dispõem:: Art. 840. Serão preferencialmente depositados: II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial; § 1o No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. § 2o Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. Há inegável previsão legal de ordem preferencial de sujeitos a figurarem como depositários do bem penhorado. Em relação a bens móveis, como no presente caso, a regra é que eles sejam depositados em poder do depositário judicial, conforme os ditames do art. 840, II, do CPC. Na ausência do depositário judicial, o §1o do mesmo artigo é claro ao determinar que os bens móveis ficarão em poder do exequente, de forma que a decisão impugnada apenas aplicou a regra ao caso concreto, nada havendo a ser reformado. Verifico que o exequente/agravado, quando indicou o automóvel pertencente ao agravante/executado à penhora e a requereu, expressamente pleiteou sua nomeação como depositário, assinalou que o bem ficará sob administração da síndica e indicou leiloeiro para realização do leilão eletrônico (Id 101199112 do processo de referência). Não verifico a ocorrência de situação excepcional apta a motivar a nomeação do agravante/executado como depositário do bem. O §2o do art. 840 do Código de Processo Civil possibilita a nomeação do executado como depositário, quando o bem for de difícil remoção, o que obviamente não é o caso, por se tratar de veículo automotor em uso, ou quando houver anuência do exequente, o que não se constata em nenhum documento do processo de origem. Assinalo que o executado/agravante não formulou o pleito deduzido neste recurso anteriormente no processo de execução, embora devesse tê-lo feito, para provocasse a manifestação do exequente e a deliberação do juízo naturalmente competente para conhecer da questão em primeiro grau de jurisdição. O recorrente optou pela imediata interposição do agravo de instrumento, mas deduz, nas razões recursais, questão não resolvida no juízo de origem. Instrumento processual adequado havia ao seu dispor: a impugnação. No entanto, ele a desprezou, para se valer açodadamente de instrumento recursal inadmissível no contexto processual em que utilizado. A apreciação da questão diretamente nesta instância revisora implicará indevida supressão de instância, com violação da competência do juízo a quo, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Colaciono os seguintes julgados desta e. Turma Cível sobre a matéria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. ACOLHIMENTO. PESSOA JURÍDICA ALCANÇADA PELA MEDIDA. PENHORA. EXECUTIVO DEFLAGRADO HÁ MUITO. PARTE DO FATURAMENTO DA PESSOA JURÍDICA TRADUZIDO EM CRÉDITOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. AFERIÇÃO DA SUBTRAÇÃO SUPORTÁVEL. PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. FATURAMENTO MENSAL CIRCUNSCRITO AOS CRÉDITOS ALCANÇADOS PELA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DETERMINAÇÃO PRESERVADA. PRELIMINARES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA.AUSÊNCIADE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÕES REJEITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTIO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III). 2. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 3. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo haver se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, descerrando que, enfocando o recurso a matéria efetivamente decidida, insubsistente a arguição de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. 4. Conquanto inexorável que, em já estando revestido de aparato material apto a legitimar a perseguição do crédito que titulariza pela via executiva, ao credor é resguardado o direito de, de forma incidental, reclamar no próprio bojo do processo executivo medidas acautelatórias destinadas a resguardar a efetividade da execução, notadamente a antecipação do arresto antes da efetivação das diligências destinadas à ultimação da citação do excutido, cuidando-se de cumprimento de sentença há muito deflagrado e havendo sido decretada a desconsideração da personalidade jurídica da executada, passando os atos expropriatórios a alcançarem terceira empresa, a medida constritiva que lhe fora direcionada não ostenta caráter cautelar, traduzindo ato de expropriação patrimonial direta com o objetivo de satisfazer o crédito executado. 5. A despeito de se reconhecer possível a penhora de parte do faturamento de sociedade empresária, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a constrição à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota, à medida em que o faturamento da empresa, em suma, não traduz o retorno lucrativo com o empreendimento que desenvolve como atividade fim do seu objeto social. 6. Consideradas as cautelas necessárias à efetivação da penhora de parcela do faturamento traduzido no que é auferido pela empresa à guisa de créditos contratuais, a medida, ausente prova de que seu faturamento circunscreve-se aos créditos alcançados parcialmente pela constrição, afetando a continuidade do empreendimento e a satisfação das obrigações que a afetam, deve ser preservada como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que a afetara por força de desconsideração da personalidade jurídica da executada originária, sem que a medida possa ser qualificada como ofensa ao princípio da menor onerosidade ante sua resistência em solver espontaneamente o débito que a alcançara, conquanto ostente condições para esse desiderato. 7. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime. (Acórdão 1290445, 07159694720208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inviável, portanto, conhecer do agravo de instrumento em que a pretensão recursal incorre em vedação à supressão de instância e em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição pela inovação empreendida no debate de questão não submetida à apreciação do juízo de origem, competente para conhecer da questão no primeiro grau de jurisdição. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XI, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Oficie-se. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 26 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora